Tribunal: TJDFT
Processo: 0700469-91.2026.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURAÇÃO ASSINADA POR MEIO DO GOV.BR. DOCUMENTO NÃO VALIDADO. DECISÃO QUE CONFERE PRAZO PARA APRESENTAR NOVA PROCURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado.” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 01/02/2013).
2. São irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial Cível na fase de conhecimento, sendo igualmente não impugnáveis por meio de mandado de segurança quando não verificado de plano a teratologia da decisão impugnada.
3. Se a procuração assinada pela parte por meio do Gov.br não foi validada no site oficial https://validar.iti.gov.br/, não há teratologia na decisão que confere prazo para que a parte apresente procuração assinada de próprio punho ou com outra certificação digital.
4. Além disso, a parte atendeu a determinação judicial e apresentou procuração de próprio punho, tendo sido retomado o feito com a juntada de contestação e réplica, o que implica ausência de interesse de agir deste mandado de segurança.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.